Tribunal: TJES
Processo: 5003886-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003886-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA MEIRELES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 861100, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra – ES
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA MEIRELES,
que

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça a requerente o medicamento Palbociclib 125mg, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao máximo de R$ 100.000,00.

O Estado agravante alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustenta que o paciente deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer, que são os centros de alta complexidade em oncologia - CACON, a fim de que realize o procedimento indicado para o seu tratamento, inclusive com disponibilização, por estas mesmas unidades, dos medicamentos orais necessários, com o escopo de se evitar pagamento em duplicidade e prejuízo ao erário.

Assevera, ainda, que não há demonstração no sentido de que o medicamento foi negado por um dos CACONS, havendo apenas a negativa do Setor de Gestão Farmacêutica Estadual, que não possui autorização para fornecimento de medicamentos oncológicos, em razão da competência dos CACONS, conforme regras e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, imperando-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Argumenta que se faz necessária a regularização cadastral da parte autora com a determinação de sua inclusão em programa específico mantido pelo SUS.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no Movimento ID 864398.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, razão pela qual conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 861100, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra – ES
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA APARECIDA MEIRELES,
que

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça a requerente o medicamento Palbociclib 125mg, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao máximo de R$ 100.000,00.

O Estado agravante alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustenta que o paciente deve procurar atendimento em unidades cadastradas para tratamento de câncer, que são os centros de alta complexidade em oncologia - CACON, a fim de que realize o procedimento indicado para o seu tratamento, inclusive com disponibilização, por estas mesmas unidades, dos medicamentos orais necessários, com o escopo de se evitar pagamento em duplicidade e prejuízo ao erário.

Assevera, ainda, que não há demonstração no sentido de que o medicamento foi negado por um dos CACONS, havendo apenas a negativa do Setor de Gestão Farmacêutica Estadual, que não possui autorização para fornecimento de medicamentos oncológicos, em razão da competência dos CACONS, conforme regras e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, imperando-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

Argumenta que se faz necessária a regularização cadastral da parte autora com a determinação de sua inclusão em programa específico mantido pelo SUS.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no Movimento ID 864398.

Pois bem.

O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

Do acima exposto, infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...]
todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]
”
(TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012)
.

Como decorrência da solidariedade, o Estado e o
Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua responsabilidade constitucionalmente imposta, exsurgindo daí sua legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda.

No tocante aos argumentos do agravante quanto à impossibilidade de fornecimento de medicamento que não seja através dos CACONs, é importante dizer que a decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, mormente porque se verifica que
o estado de saúde da ora agravada é gravíssimo e, segundo os laudos acostados aos autos, o câncer diagnosticado de acordo com a CID C50.8 (neoplasia maligna de mama com lesões invasivas) já comprometeu outros órgãos
.

Ressalto, ainda, que este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer
, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União
”
(TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010)
.

Assim, vislumbrada a necessidade do tratamento e fornecimento do medicamento, e sendo dever do Estado a garantia do direito à saúde, tenho que agiu com acerto o juízo
a quo
quando do deferimento da liminar, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

3.
Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
“[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]”

(TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

4.
A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, mormente porque se verifica que o estado de saúde da ora agravado é gravíssimo e, segundo os laudos acostados aos autos, o câncer diagnosticado de acordo com a CID C50.8 (neoplasia maligna de mama com lesões invasivas) já comprometeu outros órgãos
.

5.
Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer
, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União”

(TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010).

6.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.